Tribunal: TJMT
Processo: 0019932-64.2020.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019932-64.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TANAKA MASSAVI DA SILVA - CPF: 000.417.031-89 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNO EMANUEL NORDEZ (APELANTE), SONIA MARIA HOMAN (APELANTE), MARCIA MARTINS (APELANTE), ABES ALEXANDRE DE MORAES (VÍTIMA), BRUNO EMANUEL NORDEZ (ASSISTENTE), WANDERLEY PIRES DA CUNHA JUNIOR - CPF: 044.842.461-47 (ASSISTENTE), ZELIA JOSE DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 236.423.271-68 (ASSISTENTE), MARITSA JOANA DE MORAES - CPF: 344.811.921-00 (ASSISTENTE), JEFFERSON LEMES VENDRAMINI - CPF: 718.432.991-00 (ASSISTENTE), CRISTIANO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 831.279.681-91 (ASSISTENTE), ANA BENTA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 026.342.971-73 (ASSISTENTE), VERONICA RODRIGUES PELEGRIM - CPF: 031.918.191-00 (ASSISTENTE), ABES ALEXANDRE DE MORAES - CPF: 925.264.701-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODULAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, em observância à decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §1.º, do Código Penal, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) verificar a legalidade da negativação das circunstâncias do crime na dosimetria da pena; e (
ii
) determinar a adequação da fração redutora aplicada em decorrência do reconhecimento da figura privilegiada do crime de homicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativa das circunstâncias do crime encontra amparo nos elementos concretos dos autos, especialmente pelo uso de arma de fogo sem registro, em desacordo com as normas legais, o que evidencia maior reprovabilidade da conduta.

4.

O critério subjetivo do magistrado para a escolha da fração redutora do homicídio privilegiado baseia-se no grau de relevância dos motivos, intensidade da emoção do réu e desproporcionalidade da reação. No caso concreto, a fração intermediária de 1/4 (um quarto) foi devidamente justificada pela intensidade da provocação e pela desproporcionalidade da resposta do apelante, que efetuou disparo fatal na cabeça da vítima após luta corporal já encerrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:"
1.
A negativação das circunstâncias do crime é legítima, quando fundamentada em elementos concretos, como o uso de arma de fogo ilegal para a prática do delito.
2.

A fração redutora da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1.º, do Código Penal deve ser modulada conforme a relevância dos motivos, intensidade da emoção e proporcionalidade da reação."

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, art. 121, §1.º; Código de Processo Penal, art. 593, III; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, APR 0006538-12.2018.8.06.0167, Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente, j. 28/09/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.084.313/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/03/2019; TJMT, N.U 0001372-25.2012.8.11.0052, j. 31/01/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

TANAKA MASSAVI DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
TANAKA MASSAVI DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 0019932-64.2020.8.11.0042, na qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 121, §1.º, do Código Penal
,
à pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
.

Nas razões recursais vistas no ID 257047170, o recorrente requer
o afastamento da carga negativa imposta às
circunstâncias
do crime
, sob o viés de que os argumentos ali lançados são inidôneos e desvinculados do vetor judicial, bem como postula a
aplicação do redutor máximo previsto em lei para a figura privilegiada do crime
, na ordem de 1/3 (um terço), ao fundamento de que o comportamento da vítima influenciou decisivamente para o desfecho da empreitada criminosa.

Em contrarrazões acostadas no ID 248975219, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 257047170, opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Outrossim, ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é
adstrito aos fundamentos da sua interposição
, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Verte dos autos que, na data de
11 de maio de 2020
, por volta das 23h30m, na via pública da Rua 45, esquina com a rua 10, bairro Boa Esperança, na Comarca de Cuiabá/MT, o recorrente
TANAKA MASSAVI DA SILVA,
imbuído de
animus necandi
,
matou
a vítima
Abes Alexandre de Morais
, por meio de disparo de arma de fogo, causando-lhe os ferimentos que resultaram no seu falecimento.

Nos termos narrados na exordial acusatória, em 6 de maio de 2020, por volta das 4h15, ocorreu uma desavença entre os envolvidos, uma vez que o ora recorrente atribuiu à vítima o cometimento de um crime patrimonial no bairro Boa Esperança. Além disso, o recorrente agrediu fisicamente a vítima e a ameaçou com o uso de arma de fogo, tudo na condição de vigilante do local.

Na mesma ocasião, a vítima relatou o fato aos integrantes de uma guarnição policial que se encontrava no local para a apuração do referido delito patrimonial, tendo sido orientada a registrar um boletim de ocorrência. Diante da recomendação, o ofendido realizou a gravação de uma conversa com o ora recorrente, na qual este último confirma ter feito imputações falsas acerca da autoria daquele fato.

Em 11 de maio de 2020, a vítima encontrava-se no local de trabalho do ora recorrente, quando, por circunstâncias não esclarecidas, o recorrente efetuou disparos de arma de fogo contra ela, cujos ferimentos a levaram ao óbito.

Por este fato, o recorrente
TANAKA MASSAVI DA SILVA
foi
denunciado
e
pronunciado
pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal, sendo, em arremate,
condenado
pelo Conselho de Sentença nas sanções do
art. 121, §1.º, do Código Penal
.

Circunstanciado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Do aventado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena:

1.1.

Da pena-base:

A defesa almeja a exclusão da carga negativa atribuída nas circunstâncias do crime, sob o viés de que os argumentos ali lançados são inidôneos e desvinculados do vetor judicial.

Sem razão
, contudo.

Da detida análise da r. sentença, percebe-se que o Juiz-Presidente negativou as
circunstâncias do crime
, valendo-se dos seguintes argumentos:

“(...) As circunstâncias do crime são desfavoráveis. Conforme admitido pelo réu,
exercia a função de vigilante privado
e, para tanto,
portava arma de fogo sem registro, em desacordo com as normas legais
. Dias antes do crime abordou a vítima de forma truculenta, constrangendo-a mediante emprego de arma de fogo, com a qual a matou dias depois (...). Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio simples, de 06 (seis) a 20 (vinte) anos,
entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão
.)”
(
sic –
ID 248975208 - Pág. 4) – Destaquei
.

Diferentemente do sustentado nas razões recursais,
revela-se escorreita a carga negativa atribuída ao aludido vetor judicial
, na medida em que o recorrente asseverou
extrajudicialmente
que comprara a arma de fogo para segurança pessoal, pois exercia a função de vigilante de rua e estavam ocorrendo diversos furtos no bairro Boa Esperança, salientando que
“não avisou ninguém sobre a compra desta arma de fogo e acredita que os policiais responsáveis pelo policiamento do bairro Boa Esperança não sabiam da existência da arma”
(sic – ID 176104175 - Pág. 180).

Tais particularidades desvelam
a origem duvidosa do armamento e ausência de permissão do recorrente para portá-lo
e, nesse viés, vislumbra-se a inércia da defesa em comprovar o registro da arma e a autorização para utilizá-la no âmbito laboral, sendo esses
argumentos válidos para recrudescer a pena do crime
de homicídio, na medida em que o uso de arma de fogo não se mostra como único meio possível para consumá-lo e, em sendo constatada a ilegalidade do instrumento empregado, maior a reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido:

“(...) 3. Quanto as
circunstâncias do crime
, trata-se do juízo de maior e menor gravidade do crime em razão do modus operandi do agente, das condições de tempo e local e os instrumentos utilizados para a consumação do crime, entre outros.
No caso dos autos, o Juízo valorou negativamente a vetorial em razão do crime ter sido praticado mediante arma de fogo
, o que configuraria delito autônomo que foi absorvido pela infração mais grave, qual seja, o homicídio.
4. O fato de o acusado usar uma arma de fogo não pode ser considerado como simples instrumento do crime
, o que absorveria o crime de porte ilegal de arma de fogo,
pois o crime de homicídio poderia ser praticado com diversos outros instrumentos lícitos (pedra, paus, faca, entre outros),
sendo que somente aqueles que são habilitados ao uso de arma de fogo (porte legal) poderia ser beneficiado com tal entendimento.
O simples fato de portar uma arma de fogo já é crime para quem não possui porte regulamentar. Dessa forma, praticar um crime de homicídio com arma ilegal ou sem porte regulamentar não pode ser considerado de mesma gravidade. Assim, mantém-se a negativação da vetorial das circunstâncias do crime
. (...)

(TJ-CE - APR: 00065381220188060167 Sobral, Relator: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 28/09/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/09/2022) – Destaquei.

Ainda que se assim não fosse, percebe-se que, na segunda fase da dosimetria penal, o Juiz-Presidente reconheceu a
atenuante da confissão espontânea
e reduziu a
pena intermediária para o mínimo legal
, de modo que eventual reavaliação do art. 59 do Código Penal não traria qualquer efeito prático à espécie, à luz da Súmula 231 do STJ, bem como porque a escolha do regime de cumprimento da pena não sopesou o §3.º do art. 33 do Código Penal.

Com efeito,
mantém-se
a pena-base estabelecida na r. sentença condenatória.

1.2.

Da modificação da fração redutora referente à figura privilegiada do crime de homicídio:

Neste ponto, o recorrente almeja a
aplicação do redutor máximo previsto em lei para a figura privilegiada do crime
, na ordem de 1/3 (um terço), ao argumento de que o comportamento da vítima influenciou decisivamente para o desfecho da empreitada criminosa.

Mais uma vez,
a pretensão não prospera
.

No que concerne à escolha da fração da causa de diminuição da pena, entende-se que o
quantum
a ser reduzido deve ser pautado no
grau de relevância dos motivos e na intensidade da provocação
, consoante se depreende dos ensinamentos do doutrinador Guilherme de Souza Nucci, vejamos:

“
O que fica a critério do magistrado é o montante a ser reduzido
e, nesse prisma, pode ele valer-se do livre convencimento.
Conforme a relevância do motivo
- maior ou menor -
ou de acordo com a espécie da emoção
(amor exagerado ou desejo de vingança),
bem como o tipo de injustiça da provocação da vítima
(completamente fútil ou motivada por anteriores agressões sofridas), deve o juiz graduar a diminuição”.
(Código Penal Comentado, 6ª edição, São Paulo, Ed. RT, 2006, p. 530).

Na mesma toada, a jurisprudência vem estabelecendo que o critério subjetivo do magistrado para escolha da fração a incidir no reconhecimento do privilégio deverá considerar a relevância do motivo, a intensidade da emoção do réu ou o grau de provocação da vítima, bem como a proporcionalidade da reação.

Nesse sentido:

“(...) 1. Reconhecido o privilégio pelo Conselho de Sentença, compete ao Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, dentro do seu livre convencimento, aplicar fundamentadamente a redução de pena prevista no § 1º do art. 121 do Código Penal. Segundo entendimento do STJ,
a escolha do quantum de diminuição relativo à privilegiadora
prevista no artigo 121, § 1º, do CP, entre os patamares de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço),
deve basear-se na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do acusado pela violenta emoção ou no grau da injusta provocação do ofendido
” (AgRg no AREsp n. 1.084.313/TO, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe de 04/04/2019)”
(
STJ
- AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.483.342/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) – Destaquei.

“(...)
Reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 121, § 1º, do CP, sua aplicação em fração diversa da máxima prevista em Lei exige fundamentação idônea
,
observadas a relevância da conduta da vítima, intensidade da injusta provocação, emoção despertada no agente e na proporcionalidade da sua reação
; (...)”
(
TJMT
- N.U 0001372-25.2012.8.11.0052, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJe 17/02/2024) – Destaquei.

No caso concreto, a aplicação da fração intermediária, na ordem de 1⁄4 (um quarto) decorre precipuamente da intensidade da violenta emoção do recorrente, bem como da desproporcionalidade da reação, consoante se depreende do excerto em destaque:

“(...) Reconhecido pelo Conselho de Sentença a causa de diminuição de pena, do homicídio privilegiado, inserta no artigo 121, § 1º, do Código Penal,
diminuo a pena em mais 1/4 (um quatro).

Justifico a redução intermediária.

A forma com foi abordada pelo réu causou grande indignação na vítima.
Em decorrência, ela passou a investigar a identidade do vigilante que fez a sua abordagem, a fim de confrontá-lo.

A par das informações, a vítima compareceu no local de trabalho do réu. Na ocasião, este admitiu não ter agido corretamente durante a abordagem, pediu desculpas, mas a vitima o confrontava a todo o momento, passaram a discutir e entraram em luta corporal. Em meio ao entrevero, Tanaka desferiu um tiro contra a vítima, atingindo-a na cabeça
”
(sic – ID 248975208 - Pág. 4) – Destaquei.

No tocante à temática, denota-se que a argumentação exposta na r. sentença condenatória guarda consonância com o acervo probatório amealhado aos autos, porquanto demonstrado que
o imbróglio entre os envolvidos surgiu em razão de infundada conduta adotada pelo recorrente
, que, sem mínima certeza, imputou ao ofendido a autoria de crime patrimonial e o submeteu à situação vexatória e truculenta, fazendo surgir no sentimento de vingança no desafeto ali criado.

Outrossim, as provas judiciais revelaram que o disparo de arma de fogo realizado pelo recorrente ocorreu no momento em que a
luta corporal estava cessada e os inimigos distantes, acrescentando a isso fato de o disparo ter atingido a cabeça do ofendido
, ou seja, o réu não agiu no ápice da violenta emoção e, ademais, atuou com reação desproporcional, pois atingiu região vital do corpo humano.

Nesse viés, escorreita a aplicação da redução intermediária, motivo pelo qual
ratificam-se
os termos da terceira fase da dosimetria penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
TANAKA MASSAVI DA SILVA
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, permanecendo incólume a sentença proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 0019932-64.2020.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025